Tribunal: TJES
Processo: 5011878-66.2022.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011878-66.2022.8.08.0000
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
REQUERENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
REQUERIDO: CAMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 5.859/2017, DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA. AUTORIZAÇÃO PARA OFERECIMENTO DE SERVIÇOS DE OBRAS E LIMPEZA EM LOCAIS PRIVADOS DE USO COMUNITÁRIO. LEGISLAÇÃO DE AUTORIA DA CÂMARA MUNICIPAL. VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA IDENTIFICADO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. CRIAÇÃO, ESTRUTURAÇÃO E ATRIBUIÇÕES DOS ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA.

I.
In casu,
a Câmara Municipal de Vila Velha, por meio da impugnada Lei Municipal nº 5.859/2017, ao autorizar o Poder Executivo Municipal a realizar serviços de limpeza e obras em sedes, capelas mortuárias e em áreas privadas de uso comunitário no Município de Vila Velha, acabou por ingressar na seara reservada ao Chefe do Poder Executivo, tendo em vista que, por simetria ao disposto no artigo 63, incisos I, III e IV, da Constituição Estadual, compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis que disponham sobre a
“organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo”,
bem como sobre
“criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos do Poder Executivo”.

II.
A determinação da Lei Municipal, no sentido de autorizar que sejam efetuados
serviços de limpeza e de pequenas obras de reformas em sedes de movimentos comunitários e/ou associações de moradores e em capelas mortuárias comunitárias, be
m como de limpeza em áreas de entidades privadas utilizadas para atividades comunitárias no município de Vila Velha
, cria novas atribuições ao Poder Executivo Municipal, além de interferir na determinação de quais serviços serão prestados à sociedade.

III.
A mencionada lei repercute no funcionamento da Administração Pública Municipal, que terá de prestar serviços que anteriormente não eram oferecidos, a locais privados de utilização comunitária, o que enseja, também, a criação de novas despesas para oferecimento dos determinados serviços.

IV.
O fato de a Lei em questão ser “meramente autorizativa”, autorizando que o Poder Executivo realize determinadas providências que são de sua competência exclusiva, não afasta o vício de inconstitucionalidade, por estar dispondo sobre matéria de iniciativa privativa do Poder Executivo. Precedentes.

V.
Resulta identificado o vício formal de iniciativa capaz de evidenciar a mácula de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 5.859/2017,
sub judice
.

VI.
Declarada a inconstitucionalidade,
ex tunc,
da Lei nº 5.859/2017, do Município de Vila Velha.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA o Egrégio Tribunal Pleno, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, à unanimidade de Votos, declarar a inconstitucionalidade, ex tunc, da Lei nº 5.859/2017, do Município de Vila Velha.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tribunal Pleno

Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5011878-66.2022.8.08.0000

Requerente: Prefeito Municipal de Vila Velha

Requerido: Câmara Municipal de Vila Velha

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA
ajuizou
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, com pedido liminar
, em face da
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
, sustentando a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 5.859/2017, do Município de Vila Velha, que, por sua vez,
“autoriza o Poder Executivo Municipal e
realizar os serviços que menciona em sedes, capelas mortuárias e em áreas privadas de uso comunitário no Município de Vila e dá outras providências”.

Afirma o Requerente, em síntese, que a Lei Municipal nº 5.859, de 14 de junho de 2017, é inconstitucional, uma vez que
“é frontalmente incompatível com o art. 17, parágrafo único, com art. 63, parágrafo único, incisos III e IV, da Constituição do Estado do Espírito Santo (CE), aplicáveis à municipalidade por força do art. 20 da CE e do Princípio da Simetria”.

Sustenta que
“as leis que operam no sentido de prever o modus das competências institucionais são, de forma flagrante, de competência privativa do Poder Executivo”,
sendo que, na hipótese,
“é inequívoco que o Poder Legislativo imiscui-se da competência de iniciativa legislativa exclusiva do Poder Executivo, por claramente emitir comando que interfere na organização administrativa e orçamentária, violando, por consequência, o Princípio da Separação dos Poderes”.

Ademais, alega que
“a referida Lei Municipal acaba por criar despesas materiais, na medida em que outorga o Poder Executivo a realizar serviços de limpezas e obras em capelas mortuárias e em áreas privadas de uso comunitário no Município de Vila Velha”.

Diante disso, o Requerente
“requer a suspensão liminar da lei impugnada”,
e, ao final,
“seja declarada integralmente inconstitucional a Lei nº 5.859, de 14 de junho de 2017, em razão do vício de iniciativa”.

No que pertine ao exame do mérito da controvérsia
sub examem
,

tendo em vista a relevância da matéria versada nos presentes autos, bem como, considerando que a
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA
, o
PREFEITO MUNICIPAL DE VILA VELHA
e o
Parquet

já se manifestaram, hei por bem submeter o feito a julgamento do mérito, superando o enfrentamento do pedido de Medida Liminar, utilizando, portanto, da prerrogativa delineada pelo artigo 12, da Lei nº 9.868/99,
in verbis:

“Artigo 12.

Havendo pedido de medida cautelar, o relator, em face da relevância da matéria e de seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica
, poderá, após a prestação das informações, no prazo de dez dias, e a manifestação do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, sucessivamente, no prazo de cinco dias,
submeter o processo diretamente ao Tribunal, que terá a faculdade de julgar definitivamente a ação
.”

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é assente quanto à utilização do mencionado dispositivo, em situações tal qual a deduzida nos presente autos,
verbatim:

“
EMENTA:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI Nº 8.492/2018 DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA –
APLICAÇÃO DO REGIME DO ARTIGO 12, DA LEI Nº 9.868/99
– PRINCÍPIO DA SIMETRIA – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES – VÍCIO FORMAL SUBJETIVO – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 63, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISOS III E VI, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – LEI DE INICIATIVA PRIVATIVA DO PREFEITO MUNICIPAL – ATRIBUIÇÃO DE SERVIÇO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO – VÍCIO MATERIAL – AUSÊNCIA DE ADEQUAÇÃO À LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – EQUILÍBRIO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DO ENTE PÚBLICO – AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – EFEITOS EX TUNC.

1.

Tendo em vista a relevância e a complexidade da matéria deduzida na presente ação, será aplicado o rito do art. 12 da Lei 9.868/99, a fim de que, prestadas informações necessárias pelos órgãos responsáveis e colhidas as manifestações da Procuradoria-Geral de Justiça, pudesse o feito ser definitivamente apreciado pelo Tribunal Pleno deste e. Tribunal de Justiça. Precedentes do STF
.

(...)

6.
Representação de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal e material da Lei nº 8.492/2018 do Município de Vitória, com efeitos
ex tunc
.

(
TJES
, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100150016382, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 01/10/2015, Data da Publicação no Diário: 05/10/2015)”

Com efeito, na hipótese, a referida
Lei Municipal nº 5.859, de 14 de junho de 2017 e
m análise, houve por bem autorizar ao Poder Executivo Municipal realizar serviços de limpeza e obras em sedes, capelas mortuárias e em áreas privadas de uso comunitário no Município de Vila Velha, nos seguintes termos:

“
Art. 1º

Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a realizar serviços de limpeza e de pequenas obras de reformas em sedes de movimentos comunitários e/ou associações de moradores e em capelas mortuárias comunitárias, bem como de limpeza em áreas de entidades privadas utilizadas para atividades comunitárias no município de Vila Velha
.

Parágrafo único -
Os serviços e obras de que trata o caput deste artigo somente serão realizadas quando efetivamente comprovada a sua necessidade, respeitadas as urgências de cada caso.

Art. 2º
VETADO.

Art. 3º
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”

Neste sentido, verifica-se que a matéria versada nos autos deverá ser examinada com base na disposição do
artigo 63, incisos I, III e VI,
da Constituição do Estado do Espírito Santo,
in litteris
:

CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

“
Artigo 63
A iniciativa das leis cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal de Contas
,
ao Ministério Público e aos cidadãos, satisfeitos os requisitos estabelecidos nesta Constituição. (
Redação dada pela Emenda Constitucional nº 101, de 15 de julho de 2015)

Parágrafo único -
São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que disponham sobre: (...)

I -

criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo ou aumento de sua remuneração
; (...)

III -

organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo
;

VI -

criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos do Poder Executivo
.”

Nesse particular, tenho que, a partir da leitura dos citados dispositivos legais, a
CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA,
por meio da impugnada
Lei Municipal nº 5.859/2017,
autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar serviços de limpeza e obras em sedes, capelas mortuárias e em áreas privadas de uso comunitário no Município de Vila Velha,
acabou por ingressar na seara reservada ao Chefe do Poder Executivo
, tendo em vista que,
por simetria ao disposto no artigo 63, incisos I, III e IV, da Constituição Estadual, compete privativamente ao Chefe do Poder Executivo a iniciativa de leis que disponham sobre a
“organização administrativa e pessoal da administração do Poder Executivo”
,
bem como sobre
“criação, estruturação
e atribuições
das Secretarias de Estado e órgãos do Poder Executivo”
.

Com efeito, a determinação da Lei Municipal, no sentido de autorizar que sejam efetuados
serviços de limpeza e de pequenas obras de reformas em sedes de movimentos comunitários e/ou associações de moradores e em capelas mortuárias comunitárias, bem como de limpeza em áreas de entidades privadas utilizadas para atividades comunitárias no município de Vila Velha
, cria novas atribuições ao Poder Executivo Municipal, além de interferir na determinação de quais serviços serão prestados à sociedade
.

Além disso, a mencionada Lei repercute no funcionamento da Administração Pública Municipal, que terá de prestar serviços que anteriormente não eram oferecidos, a locais privados de utilização comunitária, o que enseja, também, a criação de novas despesas para oferecimento dos determinados serviços
.

Destaca-se, por oportuno e relevante, que
o fato de a Lei em questão ser “meramente autorizativa”, autorizando que o Poder Executivo realize determinadas providências que são de sua competência exclusiva, não afasta o vício de inconstitucionalidade, por estar dispondo sobre matéria de iniciativa privativa do Poder Executivo
, conforme já decidido por este
Egrégio Tribunal de Justiça
e pela
jurisprudência pátria
,
in litteris:

“
EMENTA:
CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 6.308/2020, DA CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA/ES. LEI AUTORIZATIVA DE INICIATIVA DO PODER LEGISLATIVO VERSANDO SOBRE MATÉRIA DE COMPETÊNCIA RESERVADA AO PODER EXECUTIVO. REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS, AUMENTO DE REMUNERAÇÃO E DE DESPESA PÚBLICA. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA.

1.
A Lei Municipal nº 6.308/2020, ainda que sob o pretexto de autorizar o Poder Executivo, ao dispor acerca da criação de bônus em favor de servidores municipais, ao menos em trato inicial, incorre em indevida intromissão do Legislativo em matéria submetida à iniciativa do Chefe do Poder Executivo, a saber, regime jurídico dos agentes públicos e aumento de remuneração funcional, com consequente aumento da despesa pública.

2.

Ao menos em cognição superficial, projeto de lei de autoria de Vereador, que autoriza o Poder Executivo a tomar determinada providência, que é de sua competência exclusiva, é inconstitucional, evidenciando a plausibilidade jurídica da tese autoral
.

3.
A declaração de inconstitucionalidade de lei autorizativa se faz necessária para evitar que se consolide o entendimento no sentido de que as leis que autorizam 'aquilo que não poderia autorizar' podem existir e viger.. (TJES, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100180016444, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 25/04/2019, Data da Publicação no Diário: 06/06/2019).

4.
Medida liminar deferida.”

(
TJES
, Classe: Declaratória de Constitucionalidade, 100200043386, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 13/08/2020, Data da Publicação no Diário: 26/08/2020)

“
EMENTA:
ADI MEDIDA CAUTELAR - LEI AUTORIZATIVA DE INICIATIVA DO PODER LEGISLATIVO VERSANDO SOBRE MATÉRIA DE COMPETÊNCIA RESERVADA AO PODER EXECUTIVO INCONSTITUCIONALIDADE PAGAMENTO DE PENSÃO SEM RESPALDO LEGAL VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA IMPESSOALIDADE E DA MORALIDADE AUMENTO DE DESPESA SEM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA MEDIDA LIMINAR DEFERIDA.

1. -
A usurpação da prerrogativa de instaurar o processo legislativo, por iniciativa parlamentar, mesmo que se cuide de simples autorização dada ao Prefeito Municipal de Cariacica para concessão de pensão para trigêmeos, qualifica-se como ato destituído de qualquer eficácia jurídica, contaminando, por efeito de repercussão causal prospectiva, a própria validade constitucional da norma que dele resulte
. Precedentes do STF.

2. -
Projeto de lei, de autoria de Vereador, que autoriza o Poder Executivo a tomar determinada providência, que é de sua competência exclusiva, é inconstitucional.

3. -

A declaração de inconstitucionalidade de lei autorizativa se faz necessária para evitar que se consolide o entendimento no sentido de que as leis que autorizam 'aquilo que não poderia autorizar' podem existir e viger
. (...)”

(
TJES
, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100180016444, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 25/04/2019, Data da Publicação no Diário: 06/06/2019)

“(...)
1.

A lei criada por inciativa do Poder Legislativo, em matéria de competência exclusiva do Poder executivo, evidencia vício de iniciativa caracterizador de sua inconstitucionalidade, não a convalidando a sanção pelo Prefeito Municipal
.

2.
A circunstância de se cuidar de lei meramente autorizativa não elide, suprime ou elimina a sua inconstitucionalidade pelo fato de estar ela dispondo sobre matéria reservada à iniciativa privativa do Poder Executivo
”.

(
TJ-SP -
ADI: 01987668220128260000 SP 0198766-82.2012.8.26.0000, Relator: Itamar Gaino, Data de Julgamento: 27/03/2013, Órgão Especial, Data de Publicação: 18/04/2013)

Portanto, resulta
identificado o vício formal de iniciativa

capaz de evidenciar a mácula de inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 5.859/2017,
sub judice
.

CUmpre destacar que este
Egrégio Tribunal de Justiça
possui posicionamento no sentido de que
“
viola a Separação dos Poderes, prevista no artigo 17 da Constituição do Estado do Espírito Santo, a lei municipal de iniciativa do Poder Legislativo que trata de matéria reservada ao Chefe do Executivo Municipal
”
(
TJES
, Classe: Direta de Inconstitucionalidade, 100170056343, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 05/04/2018, Data da Publicação no Diário: 16/04/2018).

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, declaro a inconstitucionalidade da Lei nº 5.859/2017, do Município de Vila Velha, com efeitos
ex tunc
.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O NOBRE RELATOR.

Acompanho o E. Relator quanto a DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 5.859/2017 DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: 11/05/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

Acompanho o e. Relator, para JULGAR PROCEDENTE o pedido.

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 11/05/2023.

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para
declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 5.859/2017, do Município de Vila Velha, com efeitos
ex tunc
.

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo senhor Prefeito de Vila Velha em face da Lei municipal 5.859/2017 que autoriza o Poder Executivo a realizar “serviços de limpeza, pequenas obras de reformas em sedes de movimentos comunitários e/ou associações de moradores e em capelas mortuárias comunitárias, bem como de limpeza em áreas de entidades privadas utilizadas para atividades comunitárias” (artigo 1º).

Como causa de pedir, alega violação à Separação de Poderes, desrespeito ao regramento de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, mais especificamente no tocante à organização administrativa e pessoal do Poder Executivo, como também em relação a servidores públicos, nos termos do artigo 63, p. único, III e IV da Constituição Estadual.

Em meu sentir, assiste razão à parte autora.

Isso porque a lei atacada cria atribuições à Administração Pública, de modo a alterar necessariamente a estrutura organizacional e de funcionamento do aparato burocrático do Poder Executivo, situação que vai na contramão do regramento constante nos dispositivos supramencionados.

Ademais, a legislação objurgada cria despesa obrigatória sem, no entanto, apresentar estimativa do impacto orçamentário e financeiro, como determina o artigo 113 dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).

Art. 113. A proposição legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita deverá ser acompanhada da estimativa do seu impacto orçamentário e financeiro.

Por esses motivos, acompanho o Ilustre Relator para julgar PROCEDENTE O PEDIDO veiculado na petição inicial e DECLARAR INCONSTITUCIONAL a LEI 5.859/2017 do município de Vila Velha.

É como voto.